Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707485-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUZA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido pelo apelante LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUZA, no bojo da apelação interposta contra a sentença de ID 44701753, que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava compelir a ré CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BB a custear e fornecer os medicamentos Herceptin 730mg e Perjeta 840mg para tratamento de câncer de vias biliares. Em suas razões recursais (ID 44701756), o apelante sustenta que foi diagnosticado com Adenocarcinoma bem diferenciado da vesícula biliar Grau I, com metástase nos pulmões e linfonodos abdominais; que o tumor é raro e é mais agressivo na evolução da doença; que retirou o tumor cancerígeno em cirurgia tendo o médico assistente solicitado, por duas vezes, autorização para início de Terapia Alvo, com aplicações dos medicamento Herceptin 730mg e Perjeta 840mg, tendo em vista a mutação genética HER2; que por ocasião do deferimento da medida liminar na origem iniciou o tratamento conforme a prescrição médica; que de acordo com os exames de ID 129712155, 129712157 e 129712158 verifica-se que com o uso dos aludidos fármacos o câncer regrediu; que as indicações constantes das bulas dos fármaco Herceptein e Pertuzumabe são de uso em câncer de mama em que se faz presente também o gene HER2 positivo; que os dois medicamentos são indicados para o combate ao gene HER2 positivo; que existem diversos estudos apresentados revestidos de evidência científica de que tais medicamentos podem ser utilizados para o combate à doença que o acomete. Requer o recebimento da apelação e a reforma da sentença apelada, com o deferimento do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja restabelecido o tratamento médico de que necessita, devendo a apelada fornecer e custear os medicamentos Herceptin 730mg e Perjeta 840mg, na forma da prescrição médica. Brevemente relatados, Decido. Segundo Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Por seu turno, para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme consta do relatório médico ID 44701506 elaborado pelo médico Oncologista Dr. Raul de Almeida Dutra, CRM/MG 67.496, o apelante/autor é portador de tumor de pouca incidência (0,3% de todos os tumores de trato gastrointestinal), com mau prognóstico e alta taxa de letalidade, com arsenal restrito de terapias sistêmicas eficazes. O médico que assiste ao apelante informou que o tratamento prescrito possui fundamental importância para a saúde, qualidade e tempo de sobrevida do autor, bem como atestou que o apelante já havia realizado 4 ciclos de quimioterapia convencional, todavia não houve regressão tumoral e melhora no quadro clínico. Destacou, também, que o não uso da medicação acarretará em progressão da doença, atingimento de outros órgãos e até mesmo a morte do apelante, sendo os medicamentos imprescindíveis. No relatório, ainda constam os diversos estudos evidenciando que a utilização dos medicamentos para o tratamento da patologia que acomete o apelante são promissores: “(...) Com os testes genômicos de tumores se tornando cada vez mais disponíveis estudos como este têm ajudado um maior número de pacientes a se beneficiar da medicina de precisão, especialmente em tumores com limitadas opções terapêuticas como é o caso das neoplasias de vias biliares. Os dados de resposta objetiva foram considerados promissores e o tratamento com duplo bloqueio anti HER2 se mostrou seguro gerando espaço para estudos de fase III que consolidem cada vez mais esta opção de terapia para pacientes com tumores de vias biliares metastáticos que se encontram órfão de terapias eficazes e facilmente toleradas que aumentem seu tempo de sobrevida. A despeito da prescrição médica, o requerimento administrativo para fornecimento da medicação foi indeferido, sob o argumento de que o medicamento solicitado não está contemplado no rol de procedimentos e eventos da ANS, bem como a utilização do fármaco para tratamento da aludida enfermidade seria meramente experimental (off label), não sendo obrigatória a cobertura. Ao proferir a sentença, o Juízo de origem entendeu que a apelada não está obrigada a fornecer os medicamentos indicados pelo médico assistente, porquanto não existem evidências científicas concretas de que os fármacos atuam no combate à doença relatada. Ao analisar os autos, contudo, verifica-se que o apelante iniciou o tratamento com os medicamentos Herceptein e Pertuzumabe, em razão da concessão da medida liminar pelo Juízo de origem, e obteve resultado satisfatório no que se refere à redução dos linfonodos abdominais, conforme relatórios e exames de ID 44701726, 44701727 e 44701728. Na Tomografia Computadorizada do Tórax, realizada para avaliar a resposta de tratamento do câncer, consta que houve “Redução significativa dos nódulos pulmonares em número e tamanho.” Assim, eventual restrição ou paralisação do tratamento oncológico com os fármacos indicados pelo médico assistente é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. É de se destacar que, no próprio julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e n. 1.889.704 (desprovidos de efeito vinculante), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros. Na espécie, conforme consta do relatório médico, há estudo que indica grande avanço na utilização dos aludidos medicamentos para tratamento da enfermidade que acomete o apelante, de modo que o fato de a bula do fármaco indicado não prever especificamente o tratamento da doença, não possui o condão de tornar experimental o tratamento prescrito, pois o referido medicamento está devidamente licenciado e é livremente comercializado no país, sendo indicado para tratar enfermidades análogas e outras neoplasias. Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago, na hipótese de esta Corte de Justiça negar provimento à apelação. Ressalte-se, outrossim, que se aplica o princípio da proporcionalidade, a fim de que os direitos em colisão (patrimônio e saúde) sejam ponderados, e se obtenha resultado hermenêutico justo, conforme o caso concreto. Logo, uma vez que o tratamento do paciente com os referidos medicamentos já haviam sido deferidos e estavam em curso, é prudente a sua continuidade até o julgamento pelo colegiado, considerando-se a possibilidade de acolhimento do recurso, bem como o risco de dano grave, consistente na piora no quadro clínico, evolução da doença ou, até mesmo, a morte do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que a apelada/ré restabeleça o tratamento oncológico do autor/apelante, mediante autorização/custeio dos medicamentos Herceptin 730mg e Perjeta 840mg, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Expeça-se mandado.. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora